Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
FAZENDA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO VALOR DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PONTOS INFORMADO PELA PRÓPRIA COMPANHIA AÉREA. NÃO CONFIGURADO O ALEGADO EXCESSO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto pela AZUL LINHA AÉREAS contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF (processo 0703598-30.2020) de rejeição dos embargos à execução, prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à execução apresentada por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando o reconhecimento de excesso de execução, sob a alegação de que houve cumprimento integral da condenação que lhe foi imposta, visto que realizou o depósito de 216.700 pontos na plataforma da requerida AZUL LINHAS AÉREAS e, ainda, realizou o pagamento da condenação a título de danos morais. Em resposta à impugnação, o exequente informou que, apesar da condenação para creditação de 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos em sua conta, apenas 216.700 (duzentos e dezesseis mil e setecentos) foram creditados. Aduz, ainda, que ambas as requeridas foram intimadas a exercer o contraditório acerca da decisão de id 91257640, para que esclarecessem a ausência do cumprimento integral da condenação de 431.910 pontos para o autor. Em relação ao alegado excesso de execução, afirma que o valor arbitrado para conversão da condenação dos pontos faltantes em perdas e danos foi extraído diretamente do site da requerida, sobre sua utilização comercial de compra e venda de pontos, disponibilizada aos consumidores. Pois bem. A sentença de id 72460766 condenou solidariamente as requeridas a creditarem 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos na conta do autor. Contudo, houve comprovação apenas do depósito parcial, realizado pela AZUL LINHAS AÉREAS (216.700 pontos). O autor comprovou que até 28/05/2021 não haviam sido creditados os pontos faltantes pela requerida VIA VAREJO S/A havendo apenas referência a metade dos pontos. Assim, mantenho a decisão de id 93304436, que converteu a obrigação de fazer consistente no depósito de 216.700 pontos, em perdas e danos, no total de R$ 15.169,00 (QUINZE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). Quanto à alegação de excesso de execução, sem razão a executada. Isso porque cada ponto no site da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. é comercializado a R$ 0,07 (sete centavos de real), conforme demonstrado pelo exequente (id 96858715). Assim, tendo em vista que as executadas estão inadimplentes em 216.700 (duzentos e dezesseis mil e setecentos) pontos, não há que se falar em excesso na conversão no valor de R$ 15.169,00 (QUINZE MIL E CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS). À conta do exposto, não tendo as executadas comprovado excesso de execução, nem comprovado quaisquer das suas alegações, rejeito a impugnação apresentada. PRECLUSA A PRESENTE DECISÃO, proceda-se a transferência do valor depositado (id 96508138) para conta bancária indicada pelo exequente. Após, tudo procedido, façam os autos conclusos para sentença. Publique-se. Intime-se.
II. A parte agravante sustenta, em síntese, que (a) em relação aos pontos, em 07/10/2020 a Azul procedeu com a disponibilização de 216.700 pontos em favor da conta do Embargada; (b) ato contínuo, visando completar os pontos faltantes, a Corré, Via Varejo, procedeu com a disponibilização de outros 431.910 pontos em favor do Embargado; (c) assim, pela simples análise, constata-se que as Rés disponibilizaram um total de 648.610 pontos em favor do Embargado, ou seja, foram creditados pontos a mais do que determinado em sentença, inexistindo qualquer prejuízo; (d) ocorre que, no dia 31/05/2021, sem que fosse aberto o contraditório, foi acolhido o pedido de conversão apresentado pelo Embargado, com base em prints unilaterais. Em sentido oposto, conforme demonstrado acima, todos os pontos foram devidamente creditados, ou seja, já estão vinculados à conta do Agravado e aptos ao uso.
III. Afirma que, diante dos fatos narrados (adimpliram a condenação de forma completamente tempestiva e integral), a conversão em perdas e danos redundaria em enriquecimento indevido da parte agravada. Acrescenta que, (...) ainda que a alegação de cumprimento integral não seja acolhida, nota-se que o próprio Embargado já confirmou o recebimento de 216.700 pontos e, ainda assim, houve a conversão do valor integral do valor (...) sendo que (...) necessário reprisar a r. sentença, a qual afirmou que R$ 1,00 (hum real) gasto no site administrado pela Via Varejo equivale à 20 pontos na plataforma TudoAzul. Desse modo, estaria igualmente configurado o excesso da execução, sendo que o débito remanescente, na hipótese de improvimento do agravo, seria tão somente 216.700 – o que totaliza R$ 10.835,00 (dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais).
IV. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo (deferido) e, no mérito, a reforma da decisão originária, para reconhecimento do cumprimento integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do valor devido.
V. O cerne da controvérsia reside no descumprimento (ou não) da obrigação de fazer fixada nos seguintes termos: [...] CONDENO as partes requeridas, solidariamente, a transferirem/creditarem na conta do autor junto ao programa “Tudo Azul” 433.400 (quatrocentos e trinta e três mil e quatrocentos) pontos, devendo observar a promoção oferecida em 18/07/2019 (20 pontos no programa de benefícios a cada R$ 1,00 gasto no site da segunda requerida). Para tanto, concedo às rés o prazo de 10 (dez) dias CORRIDOS, contados de suas intimações pessoais, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da eventual conversão em perdas e danos, caso haja requerimento nesse sentido [...].
VI. Da detida análise dos documentos juntados aos autos originários, bem como dos atos processuais praticados desde o início da fase de cumprimento de sentença, é de se concluir pela manutenção da conclusão jurídica da decisão revista.
VII. No ponto, destacam-se os seguintes aspectos fáticos e processuais: (a) o acórdão objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 07.04.2021; (b) em 09.4.2021, a AZUL colacionou o comprovante do crédito de 216.700 pontos (válidos até 07.10.2022); (c) em 19.04.2021, o credor comprovou que somente estariam disponíveis no extrato do programa os pontos creditados pela companhia aérea (remanesceriam 216.700 para quitação da obrigação); (d) intimada para manifestação, a VIA VAREJO colacionou tela dos sistemas, ao alegar que teria creditado 431.910 pontos em favor do consumidor e que caso o autor não esteja visualizando no sistema da primeira requerida a quantidade de pontos correta, deverá acioná-la para demais esclarecimentos e providência, vez que a Via Varejo não tem qualquer ingerência sobre a administração dos pontos já transferidos; (e) diante da manifestação do agravado, foi proferido o seguinte despacho (em 11.05.2021): [...] Ante o alegado pela VIA VAREJO, na petição de ID 90850647, de que creditou na plataforma da requerida AZUL LINHAS AÉREAS, em favor do autor, uma quantidade de 431.910 pontos, intime-se a 2a requerida AZUL LINHAS AÉREAS para que se manifeste, esclarecendo o ocorrido, no prazo de cinco dias, sob pena de deflagração do pedido de cumprimento de sentença em face das duas empresas requeridas, eis que a condenação foi SOLIDÁRIA. A empresa VIA VAREJO também deverá ser intimada de que deverá estabelecer contato com a requerida AZUL LINHAS AÉREAS visando esclarecer o ocorrido e comprovar nos autos a resolução da celeuma, sob pena de deflagração do pedido de cumprimento de sentença em face das duas empresas requeridas, eis que a condenação foi SOLIDÁRIA; (f) a empresa aérea se limitou a repisar a alegação de cumprimento integral da obrigação, sendo que o consumidor colacionou novo extrato atualizado em 28.05.2021 (extraído do próprio sistema eletrônico da agravante), em que não consta o crédito dos pontos remanescentes.
VIII. Nesse cenário, revelar-se-ia plenamente viável que a empresa aérea, uma vez intimada a demonstrar o cumprimento da obrigação solidária, tivesse apresentado o extrato extraído do seu sistema de dados (programa de milhagens), em que se pudesse constatar a disponibilidade dos pontos ao credor. No entanto, a agravante se limitou a copiar o “print” de tela outrora juntado pela VIA VAREJO e já impugnado pela parte consumidora. Entrementes, a suposta transação (crédito de 43.910) constante do documento juntado pela devedora solidária teria sido realizada em 18.07.2019 (Num. 90850647 - Pág. 1 – autos de origem), e a demanda originária foi ajuizada em 10.03.2020 exatamente com fundamento no descumprimento da oferta (acúmulo em pontos, sendo creditados 20 pontos a cada 1 real em compras com cartão de crédito durante as 24 horas do dia 18 de Julho de 2019).
IX. Desse modo, não se verifica a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que à agravante foi concedido prazo para comprovação do cumprimento integral da obrigação, sem que ela se desincumbisse satisfatoriamente de seu ônus processual. E não se olvide que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o).
X. De igual modo, não merece prosperidade a alegação de excesso da execução. Diversamente do alegado pela parte agravante, a conversão em perdas e danos não alcançou os pontos tempestivamente creditados pela companhia aérea, mas tão somente os 216.700 pontos remanescentes, sendo que o cálculo tomou por base o valor de comercialização dos pontos informado pela própria empresa aérea (216.700 X R$ 0,07 = R$ 15.169,00).
XI. Irretocável, pois, a decisão originária de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ressalvado o direito ao estorno de eventuais pontos creditados além daqueles constantes do documento de Num. 88450034 - Pág. 1 (crédito efetuado pela AZUL referente à metade da condenação), os quais, repise-se, não compuseram a base de cálculo do valor das perdas e danos.
XII. Improvido o agravo de instrumento. Mantida a decisão originária por seus sólidos fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.